Tribunal: TJDFT
Processo: 0016982-70.2007.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0016982-70.2007.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDELICE DA COSTA PEREIRA APELADO: SABINO DA COSTA NOGUEIRA, LEANDRO DA COSTA NOGUEIRA, JUCELINO DA COSTA PEREIRA, MARIA DO CARMO DA COSTA PEREIRA, SIMONE DA COSTA NOGUEIRA, WILSON DA COSTA NOGUEIRA, DILCE DA COSTA PEREIRA, WALDETH DA COSTA PEREIRA, VANDERLI DA COSTA PEREIRA, VANIA SIMARA PEREIRA DA COSTA, MARCIA DA COSTA NOGUEIRA, ESPÓLIO DE ADRIANA DA COSTA NOGUEIRA, THIAGO CORDEIRO DA COSTA, NATHALLIA CORDEIRO DA COSTA, DANIELLE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA, JULIAM ALENCAR COSTA, LOUHANSE DE SOUZA PEREIRA, RAFAEL DE ALMEIDA COSTA, D. V. G. D. C., LUCAS VANDERBERG DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CINTIA PEREIRA GALDINO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por VALDELICE DA COSTA FERREIRA contra a sentença de ID 16639514, proferida nos autos da ação de inventário e partilha de bens, que homologou o esboço de partilha, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública, e retificou, de ofício, o item 8 – DA RESERVA DE QUINHÃO. Em suas razões (ID 16639526), a apelante narra que o Juízo indeferiu o seu pedido de exclusão do item 9 – DA COMPENSAÇÃO do plano de partilha. Destaca que há erro de cálculo aritmético no esboço da partilha, que pode ser retificado até mesmo de ofício, conforme permitido pelo art. 494, inciso I, do CPC. Alega que não há que se falar em redução da sua cota parte em favor dos outros herdeiros, pois efetuou os pagamentos de todos os aluguéis devidos ao espólio. Sustenta que fez benfeitorias no imóvel, que devem ser compensadas com a prestação locatícia. Afirma que era uma das proprietárias do imóvel situado na QNM 20, conjunto E, casa 21, Ceilândia/DF, de forma que a sua posse sobre o imóvel no período anterior à data de citação (10/12/2008) deve ser considerada justa e que, portanto, não gera obrigação de pagamento de aluguéis para os herdeiros. Acrescenta que deve participar do rateio dos aluguéis que pagou durante o período em que ocupou o imóvel que fazia parte do acervo hereditário, pois na fixação dos aluguéis foi desconsiderado que havia necessidade de redução da prestação locatícia na proporção da cota parte da sua parte na herança. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que seja suprimido o item 9 do esboço de partilha e para que participe do rateio dos aluguéis que pagou em razão da utilização do imóvel. Preparo recursal dispensado. Contrarrazões apresentadas nos IDs 16639534, 16639535, 16639537 e 16639541. Em manifestação de ID 17812034, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da apelação e, caso conhecida, pelo seu desprovimento. Intimada a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento, a apelante apresentou a petição de ID 18948366. Eis o resumo dos fatos. DECIDO. Conforme relatado, a r. sentença homologou o esboço de partilha e retificou, de ofício, o item 8 – DA RESERVA DE QUINHÃO. Contudo, a apelante alega que não se justifica a compensação disposta no item 9, que determina que proceda à devolução do valor de R$ 14.250,00 (quatorze mil duzentos e cinquenta mil reais) ao espólio relativo ao aluguel devido à ocupação do imóvel situado na QNM 20, Conjunto E, Casa 31, Ceilândia/DF, uma vez que já pagou os aluguéis do referido bem. Foi consignado no decisum que, na petição de ID 16639216 – p. 32/39, a ora apelante concordou com o pagamento do aluguel pelo uso do referido imóvel e com o valor mensal atribuído pelo Juízo, bem como sugeriu que o primeiro depósito fosse feito em março de 2009 e que a importância devida pelo período de dezembro de 2007 a fevereiro de 2009 fosse abatida de seu montante a receber em razão da partilha. Desse modo, o d. Juízo acolheu a proposta e determinou que os valores fossem pagos a partir de março e os valores pretéritos abatidos do quinhão da apelante quando da elaboração do esboço de partilha (ID 16639217). Na petição de ID 16639505, a apelante manifestou ciência e ratificou o esboço de partilha apresentado nos autos, sem impugnação. No entanto, a apelante apresentou posteriormente impugnação, aduzindo que a compensação, disposta no item 9 do plano de partilha, não se justifica, visto que pagou aluguéis do imóvel em questão. Acrescentou que tem o mesmo direito da cota parte do valor quanto aos demais herdeiros (ID 16639511). Nesse contexto, verificando a preclusão operada, a r. sentença recorrida nada proveu a respeito da impugnação. Infere-se das suas razões recursais que a apelante não apresenta nenhum fundamento que objetiva afastar o reconhecimento da preclusão, limitando-se a reiterar a não exigência de aluguéis em relação ao período pretérito, a defender a necessidade de compensação de benfeitorias que devem ser compensadas com a prestação locatícia e a requerer a supressão do item 9 do esboço de partilha. Nessa perspectiva, o recurso não observa o princípio da dialeticidade. De outro giro, a concordância da parte com o esboço da partilha e a ausência de impugnação no momento oportuno retiram-lhe a possibilidade de impugnar o documento homologado, razão pela qual resta operada a preclusão para rediscutir os temas ora apresentados. Insta destacar, por fim, que, diverso do defendido pela apelante, não se verifica erro de cálculo aritmético que viabilize a correção, de ofício, pelo magistrado. Destarte, o recurso não tem como transpor a fase cognitiva, inviabilizando a análise do mérito recursal. Ante o exposto, com fulcro no inc. III do art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Deixo de aplicar o § 11 do art. 85 do CPC em razão da ausência de fixação de honorários advocatícios. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 9 de setembro de 2020 08:49:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator